Tribunal: TJBA
Processo: 8041671-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO n.
8041671-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

RECORRENTES/RECORRIDOS: ALDA SANTOS NASCIMENTO E OUTRO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA, FELIPE SIMIM COLLARES

Advogado(s)
:
AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA, FELIPE SIMIM COLLARES, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE A AUTORA ADERIU À CONTRATAÇÃO. DESCONTO DE VALORES NOS RENDIMENTOS DA POSTULANTE. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR.
ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO, QUE SE COADUNA AO QUANTO DECIDIDO NA ORIGEM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR FIXADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo n. 8041671-43.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.